Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PERÍCIA JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO RELEVO. ART. 477, § 2o, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a sentença que fixou a indenização em R$ 7.880,28 pela constituição de servidão administrativa. A embargante alega omissão do julgado quanto à ausência de critérios objetivos na classificação do relevo do imóvel como “fortemente ondulado” pelo perito judicial e quanto à violação do art. 477, § 2o, II, do CPC, pela falta de esclarecimentos acerca das divergências técnicas suscitadas pelo assistente técnico da parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada ausência de critérios objetivos na classificação do relevo do imóvel pelo perito judicial; (II) verificar se houve omissão quanto à suposta inobservância, pelo perito, do dever de esclarecer divergências técnicas, conforme o art. 477, § 2o, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, mas não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reiteração de teses rejeitadas.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia relacionada à classificação do relevo, assentando que o perito judicial realizou visita in loco e adotou critérios técnicos na conclusão de que o terreno apresentava relevo “ondulado a fortemente ondulado”.
5. A divergência apontada pelo laudo do assistente técnico quanto à proporção de áreas com diferentes inclinações foi considerada insuficiente para desconstituir o laudo oficial, tendo em vista a imparcialidade e a fundamentação técnica da perícia judicial.
6. Não há omissão no tocante à aplicação do art. 477, § 2o, II, do CPC, pois o voto condutor analisou as críticas técnicas e entendeu não haver vício na atuação pericial que exigisse esclarecimentos adicionais.
7. A tentativa de rediscutir a valoração do laudo oficial caracteriza mero inconformismo da parte, o que não se enquadra nas hipóteses legais de adequação dos embargos declaratórios.
8. Ainda que rejeitados os embargos, admite-se o prequestionamento implícito da matéria, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de critérios objetivos na classificação técnica do relevo não configura omissão quando a decisão considerar suficientes os elementos apresentados pelo perito judicial.
2. O art. 477, § 2o, II, do CPC não impõe ao julgador o acolhimento de todas as alegações do assistente técnico quando houver justificativa fundamentada para manter o laudo oficial.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de elementos já enfrentados pela decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 477, § 2o, II, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.